Tribunal: TJSP
Processo: 0000407-58.2017.8.26.0180
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -Autoria e materialidade do delito comprovadas - Pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 - Impossibilidade - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente - Devida, contudo, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -Autoria e materialidade do delito comprovadas - Pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 - Impossibilidade - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente - Devida, contudo, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita - Recurso parcialmente provido.